Tribunal: TJSP
Processo: 0010533-05.2012.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça para proceder à nova dosimetria da pena – Reduzida a pena-base dos réus para o mínimo legal - Regime inicial fechado mantido – A fixação de regime mais brando não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso – Não aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Não

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça para proceder à nova dosimetria da pena – Reduzida a pena-base dos réus para o mínimo legal - Regime inicial fechado mantido – A fixação de regime mais brando não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso – Não aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Não se atende os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal – Determinação cumprida.